Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA VALIDAMENTE REALIZADA. REGISTRO DE CIÊNCIA. CADASTRO OBRIGATÓRIO NO SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO.
1. É válida a citação eletrônica realizada por meio eletrônico com registro de ciência no sistema do PJe.
2. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro no sistema de processos eletrônicos (CPC/ 2015 246 § 1o).
3. Negou-se provimento ao apelo.